Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004099-81.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: VERA LUCIA MARIANO DOS SANTOS REPRESENTADA POR LEILA POLIANA MACEDO
AGRAVADO: CLEBER DE MACEDO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por VERA LUCIA MARIANO DOS SANTOS REPRESENTADA POR LEILA POLIANA MACEDO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop nos autos de Ação de alimentos no 1000665-39.2021.8.11.0015 ajuizada em face de CLEBER DE MACEDO, que indeferiu pedido de fixação de alimentos ante a ausência de documentação comprovando a existência do liame biológico supostamente existente entre a parte requerente e a parte requerida (id. 79356478).
A agravante alega que é genitora do agravado e reside com sua filha e curadora; diante do seu atual estado de saúde, a agravante, na referida ação de alimentos pugnou pela fixação dos alimentos provisórios no montante equivalente à 58% do salário mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas e desde que não fornecidas pelo Poder Público, como, por exemplo: consultas médicas e odontológicas, exames, medicamentos; há comprovação do vínculo biológico entre a agravante e o agravado, dentre os documentos com base em consulta realizada junto à base de dados INFOSEG (Sistema Nacional de Segurança Pública), auferida através do login deste subscritor, que goza de fé pública, na forma na LC 80/94, e que poderia ser facilmente consultado pelo Juízo monocrático através do mesmo sistema da qual, seguramente, possui acesso; as informações expostas na base de dados INFOSEG são extraídas do sitio da Receita Federal, do qual identifica Cleber de Macedo, detentor do CPF n. 025.576.531-28, e filho de VERA LUCIA DE MACEDO, ora requerente na mencionada Ação de Alimentos; tais informação não só são seguras, como também foram corroboradas pela plataforma de dados, SIC – Sistema de Identificação Cível, gerenciada pelo Estado de Mato Grosso (Politec); impor a requerente da ação de conhecimento, o dever de trazer a baila cópia de documento pessoal da parte contrária é irrazoável e demasiado ao exercício do direito de ação, principalmente, porque, a afirmação de filiação posta na exordial seria facilmente afastada pela parte contrária, na primeira oportunidade, preliminarmente, acaso estivesse a agravante litigando de má-fé; elenca a necessidade da concessão dos alimentos, pois manifesto o risco de dano material e econômico que suportarão diante da impossibilidade de exercer seu direito aos alimentos devidos, de forma que possam garantir para à si o acesso à moradia digna, alimentação, saúde, lazer e educação; por fim, requer a concessão da liminar para arbitrar os alimentos provisórios em favor da agravante, VERA LÚCIA MARIANO DOS SANTOS, devidamente representada por LEILA POLIANA MACEDO, no importe de 58% do salário mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas e desde que não fornecidas pelo Poder Público, como, por exemplo: consultas médicas e odontológicas, exames, medicamentos, etc, incumbindo ao agravante o pagamento até o dia 10 (dez) de cada mês (id. 79356469).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão liminar nesta seara recursal.
Da análise, o documento de id. 79356474 aponta ser a agravante genitora do agravado, bem como demais documentos elencam o seu estado de saúde que impõe seja assistida por sua filha, na qualidade de curadora.
Nesse viés, evidente que a genitora necessita de cuidados e auxílio por parte dos seus filhos, tendo em vista que a filha curadora está desempregada, o que impõe ao agravado o dever de ajudar no sustento.
O artigo 1.694 do Código Civil disciplina: “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
Do mesmo modo, o art. 1.696 elenca “O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.
Nesse sentido, a obrigação alimentar prestigia o sustento da agravante pelo agravado na medida de sua possibilidade que, apesar de não se ter em conta a condição deste, imperioso se atribuir um valor razoável para que ela não fique desamparada.
Assim, a jurisprudência:
“ALIMENTOS. PEDIDO DA MÃE AO FILHO. CABIMENTO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.694, §1o e 1.697 DO CC. 1. Cabível a fixação de alimentos em favor da genitora enferma e que está carente de recursos financeiros. 2. Sendo a obrigação dos filhos divisível, cada um deve contribuir dentro de suas possibilidades financeiras, atendendo-se ao binômio possibilidade-necessidade, e considerando que são três filhos, sendo que uma das filhas igualmente enfrenta problemas de saúde e a outra filha, que é curadora da mãe presta alimentos in natura, cabe ao recorrente alcançar alimentos in pecunia. Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento, No 70077427862, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 20-06-2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ARBITRADA EM FAVOR DE ASCENDENTES. PROVA DA NECESSIDADE. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. 1. No caso, embora não esteja categoricamente delimitada a efetiva extensão das despesas mensais dos idosos, pais do recorrente, é evidente que, em razão dos problemas de saúde de que padecem, possuem diversos gastos mensais (mensalidade do asilo, medicação, alimentação, necessidade de cuidados permanentes), para o que os ganhos mensais próprios são insuficientes, como constou no relatório de acompanhamento familiar, estando autorizado, assim, o estabelecimento da obrigação alimentar em relação aos três filhos que não aderiram ao acordo cogitado informalmente no âmbito familiar para solução do impasse. 2. Por outro lado, inexiste comprovação da eventual impossibilidade do filho ora agravante para arcar com a verba alimentar provisória fixada em 20% do salário mínimo (para cada um desses filhos). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084526334, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 11-12-2020).
Portanto, caracterizada a necessidade da agravante e para não onerar o agravado, hei por bem fixar os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, a ser pago todo dia 10 de cada mês, bem como 50% das despesas extraordinárias a serem devidamente comprovadas.
Ante o exposto, defiro a liminar para fixar os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, a ser pago todo dia 10 de cada mês, bem como 50% das despesas extraordinárias a serem devidamente comprovadas.
Comunique-se o magistrado singular.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora